Tribunal: STF
Processo: ARE 1415345
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERESSE DA UNIÃO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUJEIÇÃO DE AGENTE POLÍTICO À LEI Nº 8.429/92. INAPLICAÇÃO DA RECLAMAÇÃO Nº 2.138-DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE ÓRGÃO FEDERAL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO PÓLO ATIVO. DECISÃO QUE RECEBE A PETIÇÃO INICIAL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PRESENTES. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE IMPROBIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 



    1. Apresenta-se como juridicamente admissível que o agente político possa ser sujeito passivo da ação de improbidade administrativa e sujeitar-se às sanções decorrentes da sua eventual condenação. Precedentes jurisprudenciais do egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal. 



    2. A decisão proferida na Reclamação nº 2.138/DF não pode ser aplicada à situação jurídica do ora agravante, pois tem como eventual interessado, Ministro do Estado, que ostenta condição jurídica distinta daquela de ocupante de cargo de prefeito municipal, como é o caso dos autos. 



    3. De qualquer modo, o decidido na Reclamação nº 2.138-DF não possui efeito erga omnes nem efeito vinculante. 



    4. Tendo em vista o asseverado pelo Ministério Público Federal, nas contrarrazões, no sentido de que “(...) a ação em comento reporta-se a inexecução parcial do objeto de um convênio firmado com a Fundação Cultural Palmares, sujeito a fiscalização de entes federais e a prestação de contas perante ente federal, conforme previsto nas cláusulas nona e décima do Convênio (cf. fls. 48/50) (...)” (fl. 115), constata-se, data venia, a competência da Justiça Federal para processar e julgar a acima mencionada ação civil por atos de improbidade administrativa, em face da necessidade de prestação de contas perante órgão federal, incidindo, nessa hipótese, a Súmula nº 208, do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação de improbidade que tenha no pólo ativo da relação jurídica processual o Ministério Público Federal. Cabe à Justiça Federal verificar a sua legitimidade para o feito. O Supremo Tribunal Federal em conflito de atribuição relativa a ações de improbidade tem entendido que a atribuição será do MPF quando houver verbas federais, ou lesão a bens e interesses da União. (ACO 1136, Rel: Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 04/08/2011 e ACO 1281, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2010). No caso em tela, trata-se de convenio entre o Município e o Ministério da Cultura, o que configura interesse jurídico da União a justificar a legitimidade do MPF no feito e a competência da Justiça Federal. 



    6. O magistrado somente deve rejeitar a petição inicial da ação de improbidade administrativa se absolutamente convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, a teor do que prescreve o art. 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92. Não é o que ocorre na espécie, em que a questionada ação de improbidade encontra-se revestida dos pressupostos de admissibilidade, apresentando-se, portanto, como acertada a r. decisão proferida pelo MM. Juízo Federal a quo. 



    7. A questão pertinente à ocorrência, ou não, de dolo ou culpa, a afastar a improbidade, constitui matéria exige dilação probatória, e somente pode ser apreciada após o regular desenvolvimento da instrução do processo. 8. Decisão mantida. Agravo desprovido”. (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta a violação dos arts. 5º, incs. LIII, LIV, LV e LXXVIII, 93, inc. IX, e 109, inc. I, da Constituição da República. Argui, primeiramente, a nulidade do acórdão recorrido por violação do princípio do juiz natural, afirmando que os atos de convocação de juízes para compor o Colegiado de origem “padecerem de vícios insanáveis”. Indica a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação. No mérito, sustenta a incompetência da Justiça Federal para o julgamento da demanda, tendo em vista a ausência de interesse processual da União e, em consequência, a ilegitimidade do Ministério Público Federal, porque “se enriquecimento ilícito e lesão ao erário ocorreram foram suportados unicamente pelo erário municipal”. (e-doc. 16).



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. Quanto à alegação de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. 



    4. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 10, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    5. Em relação à alegada nulidade dos atos convocatórios de juízes para compor o Colegiado, tem-se a inviabilidade do recurso, no particular, porquanto somente mediante análise do regimento interno do Tribunal a quo e do quadro probatório constante dos autos, seria possível concluir em sentido diverso do assentado no acórdão recorrido, providência especial induvidosamente obstada pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. No mais, para melhor exame da controvérsia versada no recurso extraordinário, transcrevo o seguinte trecho do acórdão:



    “Por outro lado, tendo em vista o asseverado pelo Ministério Público Federal, nas contrarrazões, no sentido de que “(...) a ação em comento reporta-se a inexecução parcial do objeto de um convênio firmado com a Fundação Cultural Palmares, sujeito a fiscalização de entes federais e a prestação de contas perante ente federal, conforme previsto nas cláusulas nona e décima do Convênio (cf. fls. 48/50) (...) ” (fl. 115), constata-se, data venia, a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação civil por atos de improbidade administrativa, em face da necessidade de prestação de contas perante órgão federal, incidindo, nessa hipótese, a Súmula nº 208, do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que prevê: 



    “Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal”. 



    Além do mais, não se pode ignorar, concessa venia, que compete à Justiça Federal processar e julgar ação de improbidade que tenha no polo ativo da relação jurídica processual o Ministério Público Federal.



(...)



    Cabe, contudo, à Justiça Federal, verificar a legitimidade do MPF para o feito. O Supremo Tribunal Federal, em conflito de atribuição, tem entendido que a atribuição será do MPF quando houver lesão a bens e interesses da União. 



(...)



    No caso em tela, trata-se de convênio entre o Município e o Ministério da Cultura, o que configura interesse jurídico da União a justificar a legitimidade do MPF no feito e a competência da Justiça Federal. 



    Em relação ao contido na r. decisão agravada, faz-se necessário ponderar que, no âmbito da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, o magistrado somente deve rejeitar a petição inicial se absolutamente convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, a teor do que se pode depreender do art. 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92. 



    Não é, data venia, o que ocorre na espécie, em que a ação de improbidade em discussão encontra-se revestida dos pressupostos de admissibilidade, não merecendo, portanto, reforma a r. decisão proferida pelo MM. Juízo Federal a quo. 



    Outrossim, em um exame preliminar dos autos, conforme já asseverado, encontram-se presentes indícios razoáveis da existência dos atos de improbidade descritos na petição inicial, sendo que o tema suscitado pelo agravante quanto à inexistência de dolo ou culpa não pode ser apreciado neste momento, por exigir dilação probatória.” (e-doc. 6, p. 9-12; grifos nossos).



    7. Da leitura dos fundamentos acima transcritos, sobressai inequívoco que o Tribunal de origem, a partir da análise minuciosa dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu existir interesse da União na decretação de perdimento dos valores com origem na prática de crime contra a Administração Pública. 



    8. Assim, também quanto a este ponto, somente a partir da apreciação do quadro fático-probatório, seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.“ 



    (ARE nº 1.266.846-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020). 



    “Agravo regimental no recuso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. 3. Inexistência de violação ao art. 5º, LIII, LIV, LV, da CF. Prestação jurisdicional motivada. Tema 339. 4. Ação Civil Pública. Cumulação indevida de cargos públicos. Verbas Federais. Competência. 5. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    (RE nº 1.308.109-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 08/09/2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE JURÍDICO. UNIÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HIPÓTESE. DESVIO DE VERBAS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Foi afastada do cenário jurídico norma que pretendia equiparar a ação por improbidade administrativa, de natureza civil, à ação penal, estendendo a esses casos o foro por prerrogativa de função. II - A Justiça Federal é competente para processar e julgar as causas em que há interesse jurídico da União (art. 109, I, da CF). III - A Justiça Federal é competente para processar e julgar as ações de improbidade administrativa que possuam o objetivo de recompor o patrimônio federal lesado mediante desvio de verbas do Sistema Único de Saúde SUS. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



     (ARE nº 1.015.386-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/09/2018, p. 28/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. REPASSE DE VERBA SUJEITA A PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ÓRGÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 767.501-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/02/2015, p. 13/02/2015; grifos acrescidos). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). FISCALIZAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DEMANDA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que compete à Justiça Federal decidir acerca da existência de interesse da União no feito, bem como o julgamento de ações por desvio de verbas federais, sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



     (ARE nº 1.248.302-AgR-Segundo/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/08/2020, p. 1º/09/2020; grifos acrescidos). 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo fixação de honorários advocatícios, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator